Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNGER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Tratando-se a certidão de dívida ativa de recursos do FUNGER, o crédito não se reveste de natureza tributária, consoante os termos do art. 39, §2o, da Lei 4.320/1964, de forma que o prazo prescricional a ser aplicado na espécie é o prazo previsto no Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas pela União, estados e municípios.
2. O termo inicial do prazo de prescrição para contratos de concessão de crédito do FUNGER deve ser o vencimento da última parcela de amortização, na medida em que a obrigação é considerada única em si mesma, não obstante a possibilidade de pagamento por meio de prestações periódicas. Precedentes.
3. Nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/2015, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que, alegada a prescrição, cabe ao réu comprovar a data de vencimento da última parcela do empréstimo junto ao FUNGER, a fim de possibilitar a contagem do prazo prescricional.
4. Verificado que o executado não comprovou o vencimento da última parcela do débito, incabível pronunciar-se a prescrição do débito perseguido, ante a impossibilidade da contagem do prazo.4.1 A constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/4/2014 e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 6/8/2014, dentro, portanto, do lapso prescricional.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.